Tribunal: STF
Processo: HC 226594
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Apresentada fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que a agravante foi denunciada por integrar grande organização criminosa, que tem como objetivo precípuo o tráfico de drogas, não havendo ilegalidade no decreto constritivo, haja vista a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização. 2. Indicada situação excepcionalíssima para o indeferimento da prisão domiciliar, pois a agravante foi denunciada por envolvimento em associação estruturalmente organizada, sendo responsável por avisar aos demais integrantes acerca da localização da polícia, "garantindo que eles não fossem presos, função esta desenvolvida por pessoas em seu próprio bairro, havendo risco, portanto, de fomentação ao crime com o retorno da Paciente à sua residência", não se verificando manifesto constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido.



    Insiste a impetrante, porém, na imperiosidade da revogação da custódia preventiva da paciente ou, ao menos, na sua substituição por prisão domiciliar, sob a assertiva de que, (i) além de ausentes os requisitos para a medida extrema, (ii) desprovido o édito prisional de fundamentação idônea, (iii) especialmente se observadas as condições pessoais – todas favoráveis -, e o fato de ser genitora de 02 infantes, que necessitam de seus cuidados.



    O Ministério Público Federal se manifestou pela concessão da ordem (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão de habeas corpus.



    Com efeito, na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para:



     “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    Assinalo que fiquei vencido em segmento expressivo desse julgamento. Todavia, cumpre levar a efeito a devida consideração da colegialidade.



    3. Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal - ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim -, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada. Ainda que presentes fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a motivação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Na espécie, trata-se de suposta associação para o tráfico de drogas por uma mãe de duas crianças, o que afasta, ab initio, os óbices contidos no referido artigo.



    Sob o meu olhar, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, ao negarem a prisão domiciliar, desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que aplica a medida mais gravosa com espeque em ser a paciente a “responsável por avisar os demais integrantes acerca da localização da polícia, garantindo que eles não fossem presos, função esta desenvolvida por pessoas em seu próprio bairro”, bem como porque não teria demonstrado “a imprescindibilidade da sua presença nos cuidados dos filhos” (eDOCs 8, 9, 10 e 11).



    Tais considerações, ao meu ver, não se prestam a amparar a negativa à substituição pretendida, pois, no caso, o que visa a garantir, de forma precípua, é o resguardo ao interesse de pessoa em desenvolvimento.



    Com efeito, a prevalecer o entendimento de que acusadas por tráfico de drogas ou por associação para o tráfico não poderiam se beneficiar da substituição pretendida, a providência determinada por esta Egrégia Corte, no julgado paradigma, restaria quase que totalmente esvaziada. Afinal, dados atualizados do INFOPEN revelam compor o maciço contingente carcerário feminino, justamente, presas que incidiram nos tipos penais em comento. 



    Em verdade, o julgamento do Supremo Tribunal Federal direciona-se especificamente à parcela de presas que se encontram em situação análoga à da paciente, primária, acusada de crime sem violência ou grave ameaça e que, ao que tudo indica, em nenhum momento exerceu ato atentatório à dignidade e/ou incolumidade física e moral de seus filhos. Não se pode presumir que o contato com a mãe, ainda que acusada de crime a que a lei comina pena elevada, seja mais pernicioso que alijar as crianças por completo de seu convívio. 



    O viés que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Assim, a despeito das razões invocadas pelo juízo de primeiro grau para rejeitar a prisão domiciliar, compreendo, tal como o Ministério Público Federal, no parecer ofertado no presente writ, que a gravidade concreta da conduta praticada, in casu, não inviabiliza a substituição pleiteada. 



    Partindo da mesma premissa, tampouco o argumento remanescente invocado pelas instâncias ordinárias, de que não havia, in casu, se demonstrado a imprescindibilidade da presença da genitora aos cuidados das crianças, presta-se a afastar a concessão da prisão domiciliar.



    Com efeito, diversamente do que constou nos decisum vergastados, com a alteração produzida com o advento das Leis nº 13.257/2016 e 13.769/2018, a invocada demonstração de imprescindibilidade dos cuidados não é mais necessária.



    A lei, em verdade, presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312,V do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” dos menores, a qual se faz necessária em outros casos do mesmo artigo. 



     



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, embora corroborada pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais nem demonstra a presença de situação excepcional a justificar o óbice à concessão de prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, segundo o que consta dos autos.



    Nesse tocante, impõe-se o imediato reparo da ilegalidade constatada, conforme sugerido pelo Parquet federal. 



    4. Em sendo assim, concedo a ordem, para determinar a substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar, em forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau.



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se também ao TJ/SP e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente